Tribunal: TJBA
Processo: 8000759-82.2023.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000759-82.2023.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VON DANIKEN DE JESUS LEAL

Advogado(s)
:
MARIA CRISTINA CARNEIRO LIMA

APELADO: MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISONOMIA SALARIAL C/C INDENIZAÇÃO MATERIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO DO MUNICÍPIO DE CRUZ DAS ALMAS. EQUIPARAÇÃO REMUNERATÓRIA COM O SERVIDOR PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÕES FUNCIONAIS INDIVIDUAIS DISTINTAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Em homenagem ao princípio da isonomia, insculpido no artigo 5º,
caput
, da Constituição da República, todos aqueles servidores que se encontrem nas mesmas condições fáticas e jurídicas devem perceber vencimentos iguais.

2.
Na hipótese vertente, entretanto, o
servidor paradigma, - fiscal de serviços públicos -, possui mais de 10 (dez) anos de serviço do que o apelante, tendo, ainda, sido beneficiário de decisão judicial transitada em julgado, a qual fixou sua remuneração "...
nos autos do Processo de nº 155/1997, que motivou o Precatório de nº 0015794-37.2009.805.0000-0, que tramitou perante esse MM Juízo
.", como afirmado pelo ora apelado em sede de contestação, fato este não impugnado pelo recorrente.

2. Assim, não havendo completa identidade entre a situação funcional do servidor requerente e do paradigma, a equiparação salarial não é cabível, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos.

3. Apelo conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000759-82.2023.8.05.0072
, em que figuram como apelante VON DANIKEN DE JESUS LEAL e como apelado MUNICÍPIO DE CRUZ DAS ALMAS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarte Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

J
R 02